Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. DIREITOS AUTORIAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. ABSTENÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais argumentos prosperam ou não, análise que deve ser levada a efeito em sede de juízo de mérito.
2. “3. Quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados. [ ] 3.2. Dessa forma, segundo o art. 102 da Lei no 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível” (Acórdão 1713338, 07444342920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
3. O conjunto probatório evidencia que o réu comercializava pelo Whatsapp materiais digitais referentes a curso preparatório da instituição de ensino autora, oferecendo e colocando-os à disposição do público sem autorização, irrelevante ter sido ou não concluída a venda que estava sendo negociada pelo Whatsapp. 3.1. Configurada a violação aos direitos autorais da autora, adequada a condenação do réu à obrigação de não fazer (consistente na abstenção de divulgação do material), bem como sua responsabilização pelos danos causados na forma do art. 103 da Lei 9.610/98.
4. Recurso conhecido e não provido.